Tribunal: STF
Processo: ARE 1335806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 70) opostos em 20.08.2021 (eDOC 71) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 68):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 20, p. 42-43): 
    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. ART. 11, § 1º, DA LEI N. 7.289/84. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. OFENSA À ISONOMIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF). A tutela específica amparada pelo writ demanda a existência de provas da violação da esfera jurídica do impetrante, diante da ilegalidade ou do abuso de poder do ato coator, o que não ocorreu na hipótese.
    2. Ao impetrar o mandado de segurança, o ora apelante, candidato civil com 31 (trinta e um) anos de idade à época da inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, questionou a legalidade da norma prevista no art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84, que prevê o limite de idade de 30 (trinta) anos para o ingresso nos quadros que não exigem formação superior com titulação específica, ressalvando que o limite etário não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação.
    3. No incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 1º do art. 11 da Lei n. 7.289/84, suscitado neste Tribunal de Justiça, o entendimento adotado pelo Conselho Especial é no sentido de que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses, mostra-se adequada, porquanto, no caso desses candidatos, deve ser considerado que já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, “ bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade” (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36).
    4. No que se refere ao ARE n. 1.054.768 AgR, julgado em 29/06/2018, destaque-se que, inicialmente, o Tribunal de Justiça do Amazonas negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, pelo Governador do mencionado Estado, contra o acórdão da ADI na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade do § 2º do art. 22 da Lei Estadual n. 3.4998/2010, por ausência de prequestionamento. Interposto agravo em face da referida decisão, no STF, os autos foram distribuídos à relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, o qual, em decisão unilateral, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do e. STF. Por sua vez, no agravo interno interposto pelo Governador do Estado do Amazonas (ARE n. 1.054.768 AgR) contra essa última decisão, a 1ª Turma do STF negou provimento ao recurso.
    5. Assim, revela-se incabível o pretendido distinguishing ampliativo do aludido precedente não vinculante para abarcar lei federal prevista no edital do certame ora analisado, porquanto o julgado indicado pelo apelante (ARE n. 1.054.768 AgR) não contemplou hipótese de limitação de idade em concurso público consubstanciado na Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, a revelar a inadequação de sua aplicação à hipótese dos autos, notadamente porque esta Corte de Justiça declarou a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado pelo impetrante.
    6. Os precedentes indicados no acórdão do ARE n. 1.054.768 fazem referência ao RMS n. 21.046, julgado em 1990, sob a Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence. Ocorre que referido processo se discutia a diferenciação de limite de idade, entre candidatos já ocupantes de cargos ou função pública, para o cargo de Advogado de Ofício Substituto em concurso organizado pelo Superior Tribunal Militar, ou seja, comparada com o concurso para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, tem-se que são situações fáticas que merecem análises distintas quanto à idade dos candidatos, em razão das peculiaridades de cada cargo.
    7. Os demais julgados colacionados pelo apelante (STF, RE 586088 AgR, Relator Ministro Eros Grau; STF, RE 215988 AgR, Ministro Ellen Gracie; STF, RE 156404, Relator Ministro Sepúlveda Pertence) versam sobre casos em que havia tão somente previsão de limitação etária em edital de concurso, sem amparo em lei formal , distinta da situação fática indicada nos presentes autos.
    8. Diante da plena vigência do art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84, norma que detém presunção de constitucionalidade, não se evidencia ilegalidade flagrante ou direito líquido e certo do apelante em permanecer no certame.
    9. Recurso conhecido e desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 77/95).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput e incisos I e II; e 39, § 3º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 27):
    “(...) não se pode afastar a conclusão de que a distinção realizada pelo Edital do concurso, por meio da disposição da Lei que o ampara, é inconstitucional, pois não é possível admitir uma maior tolerância dos requisitos de ingresso no cargo público apenas com relação a um grupo específico de candidatos, sendo certo que a Carta Magna somente admite a fixação de requisitos restritivos de acesso ao cargo público, de modo a ser aplicado a todos os candidatos de forma isonômica e impessoal e em razão da natureza do cargo, não amparando a distinção entre candidatos por suas condições funcionais ou pessoais.” 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 21, p. 78).
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, p. 45-52):
    “Conforme relatado, trata-se de apelação interposta nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora apelante contra sentença que denegou a segurança vindicada para que o candidato permanecesse no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes, independentemente do limite máximo de idade, declarando-se a inconstitucionalidade incidental do requisito de idade máxima para o referido cargo previsto na Lei n. 7.289/84. 
    (…)
    Da análise dos autos, constata-se que o Edital n. 21/DGP - PMDF, de 24/01/2018, referente ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, estabelece, dentre os requisitos gerais a serem observados pelos candidatos, no item 3.2.5, “ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei nº 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei nº 12.086/2009” (ID 9221593, p. 2). 
    Restou consignado, na sequência, que, “para fins de atendimento do subitem 3.2.5, será considerada a idade do candidato no momento de realização de sua inscrição, ou seja, na data de pagamento da taxa de inscrição ou na data em que foi publicada a homologação do seu pedido de isenção e atribuição de número de inscrição”. Ainda, extrai-se do item 4.2 que “as inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.iades.com.br no período entre 8h (oito horas) do dia 25 de fevereiro de 2018 e 22h (vinte e duas horas) do dia 4 de abril de 2018” (ID 9221593, p. 2). 
    Verifica-se, desse modo, que a limitação de idade para ingresso no Quadro da Polícia Militar do Distrito Federal possui previsão em lei e no edital que regulamentou o concurso público e, quanto ao ponto, não há qualquer inconstitucionalidade a ser declarada, questão, inclusive, já reconhecida pelo e. STF, como acima mencionado. 
    Observa-se, contudo, que o impetrante, mesmo no primeiro dia de inscrição (25/02/2018), já tinha 31 (trinta e um) anos, haja vista ter nascido em 21/12/1986 (ID 9221590, p. 1). 
    (…)
    Com efeito, a distinção estabelecida no art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84 entre candidatos civis e militares, referente ao limite de idade para o ingresso no cargo de Soldado Policial Militar do Distrito Federal, justifica-se em razão de os candidatos militares já possuírem os atributos físicos e psicológicos necessários para o exercício da função. Dessa forma, a exceção do limite etário contempla o militar que pretende ascender na carreira e já possui formação diferenciada pela própria Corporação. 
    (…)
    A par de tal quadro, não se constata o alegado direito líquido e certo do apelante de permanecer no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, devendo ser observado o limite máximo de idade previsto no Edital n. 21/DGP - PMDF, de 24/01/2018 e na Lei n. 7.289/1984.”
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Além disso, tal limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.210.221-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A comprovação do requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição no concurso público. Precedentes. II A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 741.815-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.02.2014).
    No mesmo sentido: ARE 685.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.02.2014; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/9/2014.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.
    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, que a decisão recorrida apresenta omissão, tendo em vista que “a discussão ora travada não é a mera aplicação de limite etário para adentrar no cargo público, mas a discriminação feita entre candidatos civis e candidatos já egressos daquela corporação, o que é inconstitucional, segundo os precedentes desta e. Corte Suprema, merecendo, portanto, ser aclarada a decisão ora embargada” (eDOC 70, p. 4) (grifos dos originais) 
    Sustenta-se que a diferenciação entre os candidatos é inconstitucional porque ofende os princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, eliminando o Recorrente por uma diferença de 37 dias e que, em relação aos candidatos que já que são militares, não foi avaliado o critério do limite etário, apontando-se precedente da Segunda Turma desta Corte no RE 586.088-AgR, de relatoria do Min. Eros Grau, DJe 19.06.2009, afirmando-se que tal orientação foi recentemente reafirmado, entre outros julgados. 
    Ressalta-se, portanto, que “não houve enfrentamento, na análise monocrática, da questão objeto dos autos à luz dos inúmeros precedentes recentes e específicos sobre o tema, deixando de ser afastada, portanto, a interpretação dada por este Supremo Tribunal Federal sobre o tema que verdadeiramente se discute no recurso”  (eDOC 70, p. 5). 
    Conclui-se que “não se pode estabelecer critérios diferenciados para que os candidatos, de acordo com as suas relações funcionais/pessoais, possam exercer o mesmo cargo público.”  (eDOC 70, p. 9). 
    Ademais, afirma-se que há evidência de que o critério de idade, no caso, “não se trata de norma especial ditada por exigências próprias às funções do cargo considerado, mas sim distinção/discriminação criada para favorecer os candidatos da ativa exclusivamente da PMDF” (eDOC 70, p. 10). Grifos dos originais
    Ao final, pleiteia-se que seja suprida a omissão apontada no presente recurso para que haja pronunciamento a respeito dos precedentes colacionados pela parte Recorrente e que seja julgado procedente o pedido posto no apelo extremo.
    A parte Recorrida, devidamente intimada, não se manifestou nos presente autos (eDOC 74).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Assiste razão ao Embargante. 
    É certo que, segundo a jurisprudência desta Corte é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Além disso, tal limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público.
    No entanto, na hipótese dos autos, para a análise do recurso extraordinário, deve ser considerada a peculiaridade do caso em exame, considerando que a questão discutida, conforme mencionado pela parte Recorrente é “a discriminação feita entre candidatos civis e candidatos já egressos daquela corporação” (eDOC 70, p. 4).
    Para melhor compreensão da controvérsia destaco do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 20, p. 44-51):
    “Em suas razões recursais (ID 9221684), o apelante sustenta que se discute nos autos a “impossibilidade da diferenciação do requisito de ingresso na carreira da PMDF para os candidatos civis, os quais precisam observar o limite etário, e para os candidatos provenientes da Corporação, dispensados do requisito do limite etário”. Destaca que Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a Lei, não se admitindo diferença nos critérios de admissão, inclusive em razão da idade, nos termos dos arts. 5º, caput, e 7º, XXX, além de estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, desde que fixados em lei, à luz dos arts. 37, I, e 39, § 3º. Assinala que “é cabível aplicação de limite de idade para ingresso em cargo público cuja natureza das atribuições justifique tal limitação, como, inclusive, já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal pela Súmula 683”. Reitera, contudo, que o caso não versa sobre impugnação ao limite de idade imposto legalmente, questionando-se a constitucionalidade da norma que exige limites etários distintos para candidatos civis e militares, o que alega violar os princípios da isonomia, impessoalidade, finalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Argumenta que, “muito embora a Constituição Federal tenha possibilitado, em razão da natureza do cargo, a limitação da idade para o ingresso em determinadas carreiras, não permitiu qualquer outra discriminação, de fundo subjetivo, para diferenciar grupos de candidatos civis e militares, como acontece no caso concreto dos autos”. Colaciona precedentes do Supremo Tribunal Federal e de outros Tribunais que entende corroborar sua tese. 
    Ressalta que: “dispensar a comprovação de um dos requisitos de acesso ao cargo àqueles que já sejam servidores militares evidencia que tal requisito não se trata de norma especial ditada por exigências próprias às funções do cargo considerado, mas sim distinção/discriminação criada para favorecer os candidatos da ativa exclusivamente da PMDF”. Assevera que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser analisados sob o enfoque de que o fato de ter ultrapassado 37 (trinta e sete) dias do limite imposto em edital não conduz à conclusão de que não terá condições suficientes para desempenhar as tarefas ao cargo, mormente quando o requisito de idade máxima sequer é aplicado aos candidatos pertencentes à Corporação da PMDF, além de ter logrado êxito no teste de capacidade física. 
    Inicialmente, deve ser salientado que o e. Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao rito da repercussão geral, entendeu pela constitucionalidade da exigência de limite máximo de idade para ingresso no serviço público, nos casos em que seja justificável a limitação em virtude das atribuições inerentes ao cargo e quando houver previsão em lei e no edital do certame, conforme se afere do julgado abaixo transcrito: 
    Da análise dos autos, constata-se que o Edital n. 21/DGP - PMDF, de 24/01/2018, referente ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, estabelece, dentre os requisitos gerais a serem observados pelos candidatos, no item 3.2.5, “ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei nº 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei nº 12.086/2009” (ID 9221593, p. 2). 
    Restou consignado, na sequência, que, “para fins de atendimento do subitem 3.2.5, será considerada a idade do candidato no momento de realização de sua inscrição, ou seja, na data de pagamento da taxa de inscrição ou na data em que foi publicada a homologação do seu pedido de isenção e atribuição de número de inscrição”. Ainda, extrai-se do item 4.2 que “as inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.iades.com.br no período entre 8h (oito horas) do dia 25 de fevereiro de 2018 e 22h (vinte e duas horas) do dia 4 de abril de 2018” (ID 9221593, p. 2). 
    Verifica-se, desse modo, que a limitação de idade para ingresso no Quadro da Polícia Militar do Distrito Federal possui previsão em lei e no edital que regulamentou o concurso público e, quanto ao ponto, não há qualquer inconstitucionalidade a ser declarada, questão, inclusive, já reconhecida pelo e. STF, como acima mencionado. 
    Observa-se, contudo, que o impetrante, mesmo no primeiro dia de inscrição (25/02/2018), já tinha 31 (trinta e um) anos, haja vista ter nascido em 21/12/1986 (ID 9221590, p. 1). 
    (...)
    Com efeito, a distinção estabelecida no art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84 entre candidatos civis e militares, referente ao limite de idade para o ingresso no cargo de Soldado Policial Militar do Distrito Federal, justifica-se em razão de os candidatos militares já possuírem os atributos físicos e psicológicos necessários para o exercício da função. Dessa forma, a exceção do limite etário contempla o militar que pretende ascender na carreira e já possui formação diferenciada pela própria Corporação. 
    (...)
    Quanto ao tema, inclusive, esta Corte de Justiça, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2019.00.2.002959-5, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, adotou o entendimento de que, na verdade, o art. 11, § 1º, da Lei 7.289/84, ao estabelecer tratamento desigual para a inscrição de candidatos em situação distinta, tem como objetivo alcançar uma igualdade material entre os candidatos, haja vista que “os candidatos que já são servidores castrenses, e ingressaram nos quadros militares em momento anterior, já passaram por este crivo (...). 
    (...)
    Desse modo, declarou-se, então, a constitucionalidade do referido dispositivo legal, rejeitando-se, por conseguinte, o incidente, conforme acórdão abaixo transcrito: 
    (...)
    Não se verifica, portanto, ofensa ao princípio da isonomia, haja vista o legítimo motivo para o tratamento legal diferenciado, nos termos do julgado acima transcrito. Ainda, ressalte-se que o entendimento exarado pelo Tribunal de Contas sobre o dispositivo legal ora em comento, segundo o qual o critério etário deveria ser aplicado a todos os candidatos, não tem efeito vinculante. Assim, diante da plena vigência da norma, deve ocorrer sua observância pela Administração Pública. 
    A par de tal quadro, diante da plena vigência do art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84, não se evidencia ilegalidade flagrante ou direito líquido e certo do apelante em permanecer no certame. Por fim, salienta-se que os precedentes invocados pelo apelante não se aplicam ao caso em comento”. (Grifos nossos)
    Verifico que Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.054.768-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE IDADE. Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 586.088-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.06.2009). 
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 936.744-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.5.2016). 
    Extraio, ainda, da ementa do RMS 21.046, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 14.11.1991, a seguinte observação:
    A vedação constitucional de diferença de critério de admissão por motivo de idade (CF, art. 7., XXX) e cololario, na esfera das relações de Trabalho, do princípio fundamental de igualdade (CF, art. 5., "caput"), que se entende, a falta de exclusão constitucional inequívoca (como ocorre em relação aos militares - CF, art. 42, par. 11), a todo o sistema do pessoal civil. E ponderavel, não obstante, a ressalva das hipóteses em que a limitação de idade se possa legitimar como imposição da natureza e das atribuições do cargo a preencher. Esse não e o caso, porém quando, como se da na espécie, a lei dispensa do limite os que já sejam servidores públicos, a evidenciar que não se cuida de discriminação ditada por exigências etárias das funções do cargo considerado”. (grifos nossos)
    Destaco, ainda, em caso assemelhado, trechos do voto proferido no RE 215.988-AgR, de relatoria da Min. Ellen Gracie, DJe 18.11.2005, no qual foi afastado o limite de idade apenas para os médicos militares já integrantes da corporação:
    “Conforme explicado na decisão impugnada, não se discute no presente feito a fixação de uma idade máxima para ingresso em cargo público. Na realidade, questiona-se norma de edital de concurso público que fixou limite de idade apenas para os civis, sem, entretanto, estendê-lo aos militares.
    2. Ao fixar que apenas o candidato civil não poderia contar com mais de 35 anos no momento da sua inscrição no concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, a Administração criou regra com nítido de favorecer os militares, conforme, aliás admite o próprio agravante nas razões do seu extraordinário:
    (...) 
    O cargo pretendido pelo agravado não é atingível por meio de promoção, apenas por concurso público, por isso o estabelecimento de distinção entre os candidatos que o disputam ofende o princípio da isonomia. Afirmei no despacho agravado, in verbis:
    (...)
    3. Por essas razões e por entender que o precedente firmado pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RMS 21.046, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 14.11.1991, se aplica perfeitamente ao caso dos autos, nego provimento ao agravo regimental.” 
    Por fim, reporto-me ao parecer do Ministério Público Federal, nos autos do ARE 1.054.768-AgR, acima citado, cuja manifestação está assim fundamentada:
    “O MPAM ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra lei estadual que dispôs sobre a extinção da exigência de limite etário dos policiais militares, para o fim de ingresso no curso de formação de oficiais da polícia militar. 
    O acórdão declarou a inconstitucionalidade do art. 22, § 2º, da Lei est. 3.498/2010, ao entendimento de que a falta de limite de idade dos policiais já integrantes da corporação configuraria injustificável quebra da isonomia, em relação aos demais candidatos. 
    O STF, em casos idênticos, já se manifestou no sentido de ser impossível a utilização de critérios diversos para civis e militares: 
     (...)
    A fixação de limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da moralidade, do interesse público e da finalidade, além de ofender o princípio da razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. Ou o limite de idade é necessário ao desempenho do oficialato, ou é desnecessária. Logo, não é possível abolir a exigência, em relação apenas a uma categoria de candidatos.” (grifos nossos)
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com excepcional efeito modificativo, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, torno sem efeito a decisão recorrida e, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, dou dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança, nos termos pleiteado. Custas pelo Recorrido. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009 – Súmula 512 do STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente